Tribunal: STF
Processo: Rcl 58827
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Roberto Herrera Lopes alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Relata que a questão debatida no mencionado recurso extraordinário refere-se aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória inadmitida pelo Tribunal reclamado em decisão desprovida de fundamentação.



    Sustenta a inaplicabilidade dos aludidos temas de repercussão geral, uma vez que, ao contrário do que assentado naqueles paradigmas, os acórdãos combatidos padecem de completa ausência de fundamentação, e não de fundamentação deficiente.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, nojulgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados – como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente –, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    [...]



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, assinalou que a controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória não apresenta repercussão geral



    De resto, registro que a E. Suprema Corte tem aplicado referido tema em ações rescisórias que tramitaram na Justiça Comum e cujo cerne da questão não seja a autenticação de documentos. Nesse sentido: Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.259.911/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020; Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.252.191/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe de 3.4.2020.



    Ademais, a E. Suprema Corte, no julgamento doRecurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais.



 Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 339 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente